Tribunal: TJDFT
Processo: 0001004-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos que acompanham os ofícios de IDs 18425455 e 21883729, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o prazo legal. Registro, ainda, que, conforme decisão enviada pelo Juízo de Origem - ID 21883730 -, foi revogada a necessidade de retificação do Precatório em tela. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021 PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto